Tribunal: TJSP
Processo: 2011541-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2011541-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EVEN - SP 46/10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são embargados
BEATRIZ FRANÇA VASCONCELOS e MARCIO MARQUES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2011541-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca : São Paulo – 39a Vara Cível
Embgte. : Even SP 46/10 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embgdos. : Beatriz França Vasconcelos e outro
VOTO No 46.455
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
DECLARATÓRIA
DE
VÍCIOS
REDIBITÓRIOS
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não havendo no
julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a
declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 771/776 que, por votação unânime, conheceu em parte do
recurso e nesta, deu parcial provimento.
Alega o embargante que o v. acórdão é omisso, pois
não cabe a embargante ressarcir os moradores do imóvel em que houve a
infestação de baratas por problemas na tubulação do edifício. Aduz que os
embargados não foram para um hotel, mas passaram a residir na casa da mãe da
embargada, não avisando o juízo de primeiro grau, observando que isso não era
o que havia sido combinado. Enfatiza que os embargados estavam abusando do
que lhe foi oferecido, tendo saído há tempos do apartamento, dilatando o prazo
das obras. Entende que não havia necessidade de acompanhamento da obra
determinada pelo perito, que o fato de custear a hospedagem seria para que as
obras ocorressem mais rapidamente, mas os trabalhos poderiam ocorrer apenas
3 vezes por semana. Discorre acerca da ausência de má-fé, tendo em
consideração que foi ofertado o ressarcimento por mera liberalidade pela própria
embargante. Pretende a devolução de valores sem demonstração pelos
embargados, com juros e correção monetária. Requer a exclusão da multa
imposta por ato atentatório à dignidade da justiça.
É o relatório.
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração,
pois ao tentar apontar vícios no aresto, a embargante claramente enveredou-se
por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do
julgamento, e para tal, indubitavelmente, não se presta a via declaratória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2011541-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.
Em que pese a irresignação da embargante, constou
expressamente do v. acórdão embargado:
“Verifica-se da decisão de fls. 495 dos autos de primeiro grau que foi
delimitado o dia de início da perícia, é dizer, 22/08/2019 para o
reembolso dos valores de alimentação e estadia. Decisão que foi
disponibilizada no DJE de 06/09/2019 (fls. 496 1o grau), cujo termo
final para a interposição de recurso de agravo de instrumento era
30/09/2019.
(...)
É certo, que no condomínio construído pela agravante houve
infestação de baratas, e como nada solucionava o problema, a
situação se tornou insustentável no apartamento dos agravados,
que afirmam que tiveram que sair do imóvel em maio de 2019, após
uma dedetização.
E foi determinado que somente a partir da perícia, que se iniciou em
22/08/2019 é que a agravante arcaria com as despesas discutidas.
Ora, os agravados não suportando mais a infestação de insetos,
acabaram por sair do imóvel antes da data de início da perícia, por
sua conta e risco, entretanto, a agravante não pode se isentar de
arcar com os custos a partir da perícia.
Ademais, as despesas com alimentação e estadia em hotel
evidentemente não se sujeitam à comprovação, pois não há
qualquer dúvida de que os agravados não permaneceram no
apartamento durante a reforma e perícia, conforme fotografias do
laudo pericial.
O fato é que a agravante já havia aceitado, por mera liberalidade,
pagar diárias e alimentação aos agravados, conforme e-mail de fls.
273.
Ademais, é evidente que pelo tempo decorrido e infortúnios
causados pela infestação de baratas, obviamente os agravados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2011541-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
tiveram gastos com a impossibilidade de usufruírem de seu próprio
imóvel.
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão agravada no que tange à
desnecessidade de comprovação dos gastos pelos agravados para
o levantamento.
Neste passo, observo que desde a decisão proferida em junho de
2019 a agravante deveria arcar com a estadia e alimentação objeto
da presente ação, entretanto, após várias petições, efetivou o
depósito somente em outubro de 2019, dois meses após o início da
perícia.
Ora, mesmo estando a agravante ciente de que deveria arcar com a
alimentação e estadia dos agravados, preferiu protelar o depósito,
sob a alegação de que os agravados disseram que se alojaram em
residência de parentes desde maio de 2019.
E verifica-se que o não cumprimento das decisões judiciais ou os
embaraços causados para sua não efetivação, constituem ato
atentatório à dignidade da justiça, punível com multa, nos termos do
artigo 77, do CPC, veja-se:
“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres
das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de
qualquer forma participem do processo:
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de
natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua
efetivação;
§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato
atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo
das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao
responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de
acordo com a gravidade da conduta.”
Assim, tendo em consideração a relutância em depositar as quantias
determinadas desde junho de 2019, de rigor a aplicação da
penalidade, entretanto, tendo em consideração o valor da causa (R$
380.488,68), de rigor sua redução do respectivo percentual para
2%.” (Fls. 774/776).
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal uma de
duas hipóteses: ou a embargante não leu, de forma intelectiva, o v. aresto
embargado, ou não se conforma com aquilo que está expressamente
consignado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2011541-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Desta forma, o que pretende a embargante é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a toda
evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta em
julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está em perfeita
harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando atrelada aos
entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso em que,
julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção da
embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração
--- não de substituição” (STJ, Recurso Especial 15.774-0-SP-
Embargos de Declaração, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, j. 25.10.93, não conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p.
24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte,
certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não
das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja
em segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de forma
exauriente, foram examinadas todas as questões postas em julgamento, atento
ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E mesmo quando se pretende o prequestionamento
pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos tribunais superiores,
observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos embargos de declaração no
4.630-5/4, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2011541-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as questões
suscitadas no recurso, não havendo necessidade de fazer
referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela
embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar um
prequestionamento necessário à interposição de recurso
extraordinário, o tema a ser prequestionado deve ser pertinente
às questões expressamente ventiladas para julgamento nas
instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse
omiti-lo, ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a
omissão. O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado
a declarar, nem é órgão consultivo para responder questão não
devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP -
RT 177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do acórdão,
há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas as questões
devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com abundância e
exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica